Tribunal: STF
Processo: RE 115173
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
PROMESSA DE DOAÇÃO. DOAÇÃO QUE SÓ SE REGISTROU POSTERIORMENTE A
PENHORA. SITUAÇÃO SEMELHANTE A DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO
INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA O EFEITO DE NÃO ENSEJAR
EMBARGOS DE TERCEIRO A PENHORA.
- SÚMULA E CRISTALIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, E PARA HAVER DISSIDIO
COM ELA E PRECISO QUE ESTA E O ACÓRDÃO RECORRIDO DEEM SOLUÇÕES
DIVERSAS A MESMA QUESTÃO JURÍDICA. SE, POREM, O ACÓRDÃO RECORRIDO
VERSA QUESTÃO JURÍDICA DIVERSA DO OBJETO DA SÚMULA, E A APLICA COMO
SE ESTA DISSESSE RESPEITO A QUESTÃO POR ELE EXAMINADA, HÁ MA
APLICAÇÃO DA SÚMULA, MAS NÃO DIVERGENCIA COM ELA, PORQUE - COMO SE
ACENTUOU - SÓ HÁ DISSIDIO QUANTO SÃO DIVERSAS AS SOLUÇÕES SOBRE A
MESMA QUESTÃO JURÍDICA, E NÃO QUANTO HÁ SOLUÇÕES IDENTICAS PARA
QUESTÕES DE DIREITO DIFERENTES. E MA APLICAÇÃO DA SÚMULA NÃO DA
MARGEM A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE NÃO E ELA NORMA JURÍDICA.
- NO CASO, NEM SEQUER OCORREU MA APLICAÇÃO DA SÚMULA 621. O ACÓRDÃO
RECORRIDO APENAS - E CORRETAMENTE - APLICOU A ORIENTAÇÃO DESSA
SÚMULA A HIPÓTESE SEMELHANTE A NELA PREVISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.